Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a presente demanda em estabelecer se cabe ou não a impugnação pretendida pelo agravante/exequente ao bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$868,06 (oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos), que alega ser oriunda da remuneração dos seus serviços e referente ao auxílio do Governo.

2. Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

3. Tanto na origem, quanto em sede recursal, o agravante/exequente não trouxe qualquer comprovação por meio de documentos, que pudesse corroborar suas argumentações.

4. Não há como se reconhecer a probabilidade de seu direito, porquanto o ônus da prova que cabia ao agravante/exequente não foi exercido de maneira alguma, uma vez que o recorrente é o maior interessado na desconstituição da constrição, o que perfaz a necessidade de se manter incólume a decisão combatida.

5. Recurso conhecido e desprovido.